Tribunal: TJBA
Processo: 8050972-80.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8050972-80.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: HUMBERLAIDO CAMPOS DE LIMA Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. IMPLEMENTAÇÃO DAS REFERÊNCIAS IV E V DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). PARIDADE REMUNERATÓRIA. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. COMPENSAÇÃO DE VALORES. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por policial militar da reserva remunerada contra ato omissivo das autoridades estaduais que deixaram de implantar, em seus proventos, as referências IV e V da Gratificação de Atividade Policial (GAP), previstas na Lei nº 12.566/2012. A pretensão fundamenta-se na garantia da paridade entre ativos e inativos, assegurada pelo art. 121 da Lei nº 7.990/2001. O Estado alegou ausência de previsão legal para extensão aos inativos, propter laborem, e invocou os óbices da decadência, da inadequação da via eleita e da impossibilidade jurídica do pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) saber se é válida a concessão da gratuidade da justiça ao impetrante; (ii) saber se o mandado de segurança é cabível para impugnar a omissão da autoridade; (iii) saber se há decadência para impetração em hipóteses de omissão sucessiva; e (iv) saber se o impetrante, como militar da reserva, tem direito à implementação da GAP IV e V com base na paridade. III. RAZÕES DE DECIDIR Rejeita-se a impugnação à gratuidade da justiça, diante da ausência de provas contra a presunção legal de hipossuficiência. Afastada a preliminar de inadequação da via eleita, por se tratar de impugnação a ato concreto e não a lei em tese. A omissão administrativa em relação a verbas de trato sucessivo afasta a configuração da decadência. A GAP, sendo implementada uniformemente aos policiais da ativa, tem caráter geral, atraindo sua extensão aos inativos por força do princípio da paridade remuneratória. Determina-se a compensação de eventuais parcelas já pagas administrativamente que tenham a mesma origem do objeto deste mandado, para evitar enriquecimento sem causa. IV. DISPOSITIVO E TESE Preliminares rejeitadas. Segurança concedida. Tese de julgamento: “1. A gratuidade da justiça é válida quando não infirmada por prova concreta. 2. O mandado de segurança é cabível para impugnar ato omissivo da Administração com efeitos concretos. 3. A omissão quanto ao pagamento de verba de trato sucessivo afasta a decadência. 4. A GAP, concedida de forma uniforme aos ativos, deve ser estendida aos inativos com base no direito à paridade. 5. Determina-se a compensação de eventuais valores pagos administrativamente com o mesmo fundamento jurídico.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, § 5º, e 169; EC nº 41/2003, art. 7º; Lei nº 7.990/2001, art. 121; Lei nº 12.566/2012, arts. 3º a 8º; CPC, art. 493. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 46.033/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 04.09.2014, DJe 11.09.2014; TJBA, MS nº 8021710-56.2022.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 15.09.2022; TJBA, MS nº 8027995-07.2018.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 05.11.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES, E NO MÉRITO CONCEDER A SEGURANÇA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA